Tribunal: STF
Processo: MS 31445
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-12
Data de publicação: 2012-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.